Tribunal: TJDFT
Processo: 0723334-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723334-79.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HELIO DEVANEI KFOURI, MARCIA APARECIDA KFOURI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de agravo interno interposto por HELIO DEVANEI KFOURI e MARCIA APARECIDA KFOURI contra decisão monocrática exarada no ID 73450302, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O agravo de instrumento tem por objeto decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito 12a Vara Cível de Brasília, na Ação de Cumprimento e Liquidação Provisória de Sentença n. n. 0712441-26.2025.8.07.0001, proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., que declinou de ofício da competência em favor da Comarca de São José do Rio Preto/SP, local da agência onde foi pactuado o negócio jurídico. No agravo interno interposto (ID 73923534), os agravantes reiteram a argumentação vertida no agravo de instrumento, especialmente no que tange à alegação da competência da 12a Vara Cível de Brasília para apreciar a ação e a possibilidade de escolha do foro pelo consumidor. Ao final, os agravantes postulam a retratação da r. decisão recorrida. Em caráter subsidiário, pugnam pela submissão do agravo interno à apreciação do egrégio Colegiado, para que seja reformado o decisum e deferida a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelos agravantes, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Isso porque, considerando que os agravantes, seus advogados, o contrato e a agência bancária na qual o negócio foi pactuado não têm qualquer vínculo com o Distrito Federal, a regra de competência específica deve prevalecer, configurando, pois, escolha aleatória, a pretensão de se ajuizar a demanda no foro da sede do BANCO DO BRASIL S/A. Frise-se que o BANCO DO BRASIL S/A - instituição financeira de grande porte, que possui agências bancárias em praticamente todos os municípios brasileiros, corrobora a ausência de razoabilidade em fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações propostas contra esta instituição sob simples fundamento de se tratar de foro de sua sede. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de retratação formulado pelos agravantes. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de julho de 2025 às 17:22:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora